Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-13.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010884-13.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (EMBARGANTE), JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010884-13.2022.8.11.0004

EMBARGANTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma obscuridade ou contradição apontadas pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010884-13.2022.8.11.0004

EMBARGANTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por Luiz Humberto Martins, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à reprimenda de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O embargante aduz a existência de obscuridade no acórdão hostilizado,
“a uma porque o nervosismo fisiológico não constitui fundada suspeita para abordagem policial, bem como o fato de o embargante não se explicar às policiais o local de origem e de destino”
.

Consigna que o acórdão é contraditório,
“na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida”
.

Postula, ao final, a absolvição ou o decote da majorante do tráfico interestadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010884-13.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Diferentemente do assinalado pela combatente defesa, não há nenhuma obscuridade ou contradição a serem reconhecidas no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas – e rechaçadas – por esta Câmara Criminal.

A toda a evidência, conforme muito bem apontado pelo Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, em suas contrarrazões, a pretensão do embargante não é outra senão a mera
“reapreciação das provas”
.

Para melhor ilustrar as razões de meu convencimento, transcrevo excertos das contrarrazões ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Pois bem, reportando-me ao acórdão em comento, verifico que ele traz estampadas todas as razões que levaram esta egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, a decidir dessa forma, inclusive trazendo no voto todas as questões que embasaram o convencimento, de forma clara e precisa. Vejamos:

‘(...) DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, fato é que a presente questão isagógica já havia sido suscitada em sede de
habeas corpus
, tendo esta Câmara Criminal afastado a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular.

Estou a me referir ao habeas corpus n. 1024828-94.2022.8.11.0000, julgado em 24/1/2023, assim ementado:

‘‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)’[TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022].

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizavam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade e natureza da droga apreendida [19kg de cocaína], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’ [Enunciado Orientativo n. 25].

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
’ [Enunciado Orientativo n. 43]’.

A fim de evitar a desnecessária e indesejada tautologia, reproduzo abaixo trechos do voto por mim proferido na aludida ação constitucional, na qual foi reconhecida a legalidade do ato praticado pelas PRF’s, verbis:

‘Consoante se infere dos autos, as Policiais Rodoviários Federais Hully Vanessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho, em rondas de rotina, verificaram um veículo tipo camionete saindo do trecho de estrada de terra acessando a Rodovia BR 158.

Neste instante, ao perceber a presença da viatura da PRF, o veículo parou sobre a pista, momento em que foi feita a aproximação dele, solicitando ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do automóvel para as consultas pertinentes.

Diante do horário, o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e o destino da viagem, momento em que o paciente demonstrou nervosismo. De início, afirmou que havia saído de um sítio próximo à Toricueije – sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia –, com destino à Barra do Garças.

Posteriormente, asseverou que partiu de Cuiabá rumando para Goiânia, contradição esta que chamou atenção das Policiais Rodoviários Federais, razão pela qual deram início à fiscalização dos itens obrigatórios do veículo e dos elementos de identificação do mesmo.

Neste momento, os policiais observaram a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas, localizado no teto do veículo, indicando que, supostamente, o automóvel já havia sido utilizado para traficância.

Após a abertura do compartimento, foram encontrados 19 [dezenove] tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg [dezenove quilos], razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 3/12/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, ‘ante a situação de grande quantidade de produto entorpecente apreendido, o significante valor do produto [cocaína], a travessia de estados e o grande grau de ofensividade do crime à saúde pública’, conforme destacado pela autoridade coatora em suas informações.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a propalada nulidade da busca pessoal e veicular suscitada, sobretudo porque a diligência policial somente se deu após as contradições nas declarações prestadas pelo paciente.

É o que se extrai de excerto da decisão proferida oralmente, conforme transcrição contida nas informações prestadas:

‘Trata-se de auto de prisão em flagrante elaborado em face do senhor Luiz Humberto Marques noticiando suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, para finalidade da custódia me parece que a autoridade policial, tanto a autoridade da Polícia Rodoviária Federal assim como a autoridade policial, delegado de polícia, agiram dentro do que se espera da legislação e da conduta, mantendo de um lado a força impositiva da punibilidade do Estado e por outro lado mantendo o respeito e limitando direitos naquilo que é necessário a um indivíduo que supostamente teria cometido um crime. No que diz respeito à conduta dos policiais rodoviários federais não vejo abordagem completamente aleatória e a leitura que se faz é até bastante casuística que se vê às vezes noticiado pelas revistas, jornais e comunidade jurídica, não se trata de sorteio ou de algo feito aleatoriamente ou principalmente acredito que seja isso se deva afastar, são aquelas abordagens praticadas por motivações que não se declara é aquela prisão que se oprime o negro, prisão que oprime o pobre, é aquela prisão que oprime os supostos desassistidos ou sistematicamente oprimidos como se anuncia no país, não me parece que seja este o caso, o policial pelo que consta, pelo menos é o que ele declara e não vejo nada não declarável que possa estar incutido no auto de prisão em flagrante delito, o policial fez uma abordagem, como policial rodoviário federal, que constitucionalmente existe para cuidar e preservar e efetivamente exercer a autoridade administrativa nas rodovias federais do nosso país, e pelo que me relata fez uma abordagem para checagem do veículo e realmente dentre outras coisas percebeu nervosismo, mas além disso, foi além, mencionou que o indivíduo não sabia explicar de onde vinha ou de onde saía, saiu ali de uma região onde existem aldeias indígenas, isso justificou a abordagem e durante abordagem o policial relata que percebeu um compartimento no veículo, sem contar que o motorista estava dirigindo com a perna quebrada, só por isso já seria razão para ser retirado da rodovia para garantia da segurança de todos nós, mas percebeu que havia um compartimento de fácil constatação e que pelo relato do policial, o que tudo isso vai ser esclarecido, é bom que se diga afirmar ou antecipar qualquer juízo, como disse eu não sou o juiz que vai julgar o fato, haja vista que não exerço justiça criminal e estou apenas em um período de plantão, mas como se diz o policial até observou que aparentemente não fora a primeira vez que este compartimento fora utilizado, portanto, pela descrição do policial é um compartimento reutilizado’.

Destaque-se, neste ponto, o depoimento extrajudicial prestado pela PRF Hully Vannessa Moreira Gonçalves:

‘Que na data e horário informados, a equipe realizava ronda pela BR 158, trecho do município de Barra do Garças/MT, quando observou, na altura do km 776 (chamado trevo de Toricueije), um veículo do tipo caminhonete, de cor preta, saindo do trecho de estrada de terra para acesso à BR 158; Que neste instante, ao perceber a presença da viatura desta equipe PRF, devidamente identificada e com sua iluminação intermitente ligada, o veículo mencionado parou sobre a pista, momento em que foi feita a aproximação dele e solicitado ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do veículo para as consultas pertinentes; Que o veículo em questão era a NISSAN FRONTIER SEATT 4X2, de cor preta e de placa NPQ1I81, conduzido por LUIZ HUMBERTO MARQUES, CPF n. 054.323.831-87; Que em razão do horário avançado em período noturno, o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e qual a origem e destino da viagem, momento em que o mesmo apresentou-se bastante nervoso, dizendo, inicialmente, que estaria vindo de um sítio próximo a Toricueije, sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia, com destino a Barra do Garças; Que após, disse que, na verdade, estaria vindo de Cuiabá com destino a Goiânia, contradição esta que chamou atenção da equipe; Que iniciada a fiscalização dos itens obrigatórios do veículo, bem como dos elementos de identificação do mesmo, foi observada a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas localizado no teto do veículo, indicando que o veículo já havia sido usado para transporte de ilícitos mais de uma vez; Que devido às condições do local da abordagem, cuja rodovia é desprovida de acostamento, bem como ao horário de realização da abordagem em período noturno, portanto, com baixa luminosidade, oferecendo risco às pessoas que se encontram às suas margens; bem como ao fato de no local não possuir nenhum tipo de sinal de telefone ou rádio que pudesse permitir a comunicação desta equipe com a UOP da PRF de Barra do Garças ou com a POLITEC da Polícia Civil, a equipe juntamente com o condutor e veículo se dirigiram à Unidade Operacional da PRF de Barra do Garças/MT; Que com o espaço adequado, bem como condições para uso de banheiro e bebedouro por parte do condutor, enquanto a equipe podia ter sinal de telefone celular para acionamento da POLITEC da Polícia Civil local para realização da abertura do comportamento preparado para o transporte de ilícitos e retirada da substância e demais procedimentos cabíveis; Que aberto o compartimento, foram encontrados 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância; Que compareceu no local a perita criminal da POLITEC Priscila Ventura, matrícula 265881, para acompanhar a abertura do compartimento preparado para transporte de drogas, bem como a retirada do ilícito, e realizar os procedimentos pertinentes; Que foi constatado, preliminarmente, o transporte de 19 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância’.

Percebe-se, portanto, que não se trata de revista pessoal e veicular aleatória ou sem justa causa.

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizaram a revista veicular realizada, razão pela qual não há falar em prova ilícita a autorizar o trancamento de eventual inquérito e/ou ação penal.

Assim já decidiu este Sodalício:

‘‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)’.

‘Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de ônibus de viagem, em que, após buscas pelo bagageiro do veículo, foi constatada a presença de compartimento oculto, conhecido como ‘mocó’, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito’
.

Forte em tais razões, não há falar em nulidade da busca pessoal ou veicular”.

De mais a mais, analisando situação semelhante a ora enfrentada, esta Câmara Criminal assim decidiu:

‘A busca veicular está legitimada quando os agentes policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita objetivamente conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. As informações exatas do veículo repassadas às autoridades em denúncia, aliadas às divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e a existência de compartimento oculto preparado para transporte de substância entorpecente, autorizam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial’.

À vista do exposto, rejeito a preliminar.

(...)

A única alegação do réu destoante do depoimento prestado pelas Policiais Rodoviárias Federais consiste na questão atinente à interestadualidade do tráfico.

O acusado asseverou em juízo que pegou a droga em Cuiabá/MT e que a deixaria no Distrito de Vale dos Sonhos/MT [Município de Barra do Garças].

De outro giro, as PRF’s asseveraram, em juízo, que o réu, informalmente, admitiu que transportava a droga de Cuiabá/MT com destino à Goiânia, Estado de Goiás.

Conquanto o réu, na fase inquisitorial, tenha manifestado o desejo de permanecer em silêncio e, em juízo, tenha afirmado que nada disse às Policiais Rodoviárias Federais acerca do destino da substância entorpecente, as evidências mostram, a não mais poder, que a cocaína apreendida não seria deixada neste Estado.

Em primeiro lugar, a droga estava escondida em compartimento adredemente preparado no teto da camionete. Além disso, estamos a tratar do transporte de dezenove tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 19 quilos.

Não se pode olvidar a região onde o réu foi localizado, próximo à divisa com o Estado de Goiás, destacando-se que o réu reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Some-se a isso a confissão informal às policiais.

Não bastassem as evidências acima apontadas, comporta registrar a versão absolutamente inverossímil apresentada pelo acusado, ao justificar o transporte da droga.

Disse o acusado que foi até Cuiabá fazer o negócio de um apartamento, porém se desencontrou do comprador e ficou cinco dias em um hotel aguardando seu retorno.

Afirmou que seu dinheiro acabou e queria voltar para sua cidade, razão pela qual aceitou a proposta para o transporte da droga, pois estava ‘descontrolado’, ‘desesperado’, asseverando que receberia o valor do combustível mais a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais].

Ora, com a devida vênia à insólita versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, se sua intenção fosse apenas a de regressar à sua cidade, bastaria aceitar conduzir o carro de seu contratante com a droga até o destino final, e não camuflá-la dentro de seu próprio veículo, em compartimento adredemente preparado no teto, para dificultar qualquer checagem policial.

Diante de todas as evidências acima apontadas, por óbvio que a droga transportada teria por destino outro Estado da Federação, no caso, a cidade de Goiânia/GO, razão pela qual mantenho a condenação imposta pelo juízo de origem, inclusive com a majorante da interestadualidade” ID. 191436650.

Percebe-se, claramente, que, nada obstante o embargante tenha pleiteado a reforma do acórdão, com base na existência de suposta obscuridades e contradições, na verdade, apenas discorda do resultado do
decisum
.

Deve o embargante apontar onde padece e qual é o vício do acórdão, o que não se verifica.

Assim, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando os pedidos externados e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Logo, se a parte dissente dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-lo na via recursal própria; não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria”.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023